Tribunal: STF
Processo: ARE 1505562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 042/CCP/2019. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM RELAÇÃO AO CONSTRUTO "FLEXIBILIDADE DE CONDUTA". DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE ACORDO COM A TESE JURÍDICA FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) N. 5009506-08.2019.8.24.0000 (TEMA 21). LIMITAÇÃO DA PROVA PERICIAL AO REEXAME DAS FICHAS TÉCNICAS DO EXAME PRIMITIVO PARA AVERIGUAR EVENTUAL ILEGALIDADE NA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA AO CONFIRMAR A INAPTIDÃO DO CANDIDATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. QUESITOS QUE SUPOSTAMENTE NÃO FORAM DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS. TESE INSUBSISTENTE. EXPERT QUE SE ATEVE AO TIPO DE TESTE APLICADO PELA BANCA EXAMINADORA. LAUDO PERICIAL QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. MÉRITO. EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PREVISTO NO EDITAL. RECURSO ADMINISTRATIVO NEGADO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DO EXAME. ALEGAÇÕES QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DERRUIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO. REGULARIDADE DO EXAME APLICADO PELA BANCA EXAMINADORA. APLICAÇÃO DA 7ª DIRETRIZ DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. AVENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA OU PADRONIZADA QUE NÃO SE EQUIPARA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 37, caput, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 37, caput, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



     Trata-se de recurso de apelação interposto por João Vitor dos Santos, inconformado com a sentença que, nos autos da "ação ordinária c/c tutela antecipada satisfativa" proposta em face do Estado de Santa Catarina, julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o considerou inapto no exame psicológico do concurso para admissão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina aberto pelo Edital 042/CGCP/2019. [...]



    No presente caso, como consta alhures, o apelante alega que ocorreu o cerceamento de defesa porque não foi oportunizada a complementação da prova pericial a fim de que fosse explicado se a banca examinadora observou o disposto no artigo 2º da Resolução 002/2016 do CFP, o qual exige a análise conjunta dos testes, uma vez que o traço que ensejou a contraindicação do apelante, foi encontrado apenas no teste NEO PI-R.



    O magistrado, soberano na apreciação do conjunto probatório necessário para o juízo cognitivo, entendeu que "as respostas ofertadas pela perita foram concretas e possibilitaram este Juízo a obtenção do substrato legal necessário para o julgamento da lide", concluindo, assim, que as provas presentes nos autos eram suficientes para a formação e entrega da prestação jurisdicional, de modo que a complementação da prova pericial era absolutamente desnecessária. [...]



    Os questionamentos formulados pelo apelante acerca da necessidade de análise conjunta dos testes foram devidamente respondidos pela perita, o que vem a demonstrar que a sua irresignação configura, na realidade, um descontentamento com o resultado da prova pericial, fato que, por si só, não é capaz de resultar em nulidade da sentença, a fim de que seja determinada a complementação da prova pericial, mormente porque, como dito, não há inconsistências no laudo pericial.



    Ademais, a banca examinadora determinou que as características fossem avaliadas pelos respectivos testes de forma isolada, de modo, que a inabilitação em um dos constructos delineados nos instrumentos psicológicos seria o bastante para gerar a eliminação do candidato. Sendo que a análise conjunta foi vedada pelo edital, de forma que agiu de forma acertada a psicóloga que realizou a perícia judicial.



    Por isso, a complementação da prova pericial requerida pelo apelante era totalmente desnecessária e a aventada nulidade não passa de um inconformismo com o resultado obtido com a presente ação. [...]



    É evidente que, em razão da atividade exercida pelo Policial Militar, a lei pode estabelecer algumas exigências e/ou requisitos diferenciados para o ingresso na carreira, como autoriza o art. 39, § 3º, da Constituição da República. [...]



    A Lei Complementar Estadual n. 587/2013, a qual fixa os critérios para o ingresso nas instituições militares, dispõe em seu art. 2º, inciso XVI: [...]



    Então, não há dúvida nenhuma quanto à legalidade da submissão do candidato que pretende exercer o cargo de Soldado da Polícia Militar à avaliação psicológica.



    O Edital n. 042/CGCP/2019 assim estabeleceu: [...]



    Importante salientar, também que o perfil profissográfico estabelecido e exigido no Anexo X do edital do certame, é a reprodução "ipsis litteris" do perfil profissiográfico previsto no Anexo III - Item II, do Decreto Estadual n. 1.479/2013, o qual dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina.



    No Laudo Psicológico realizado pela Administração decorrente da etapa do certame ora discutida, a Comissão concluiu pela inaptidão do apelante, o que resultou na sua exclusão. E utilizou critérios objetivos baseados em testes psicológicos admitidos pelo Conselho Federal de Psicologia. Tais critérios, repita-se, foram expressamente previstos no Edital, conforme se depreende do referido laudo constante no Evento 1, out 10: [...]



    Desse modo, observa-se que a diretriz foi clara ao estabelecer que eventual perícia judicial se restringiria a avaliar se a aplicação do teste foi adequada, isto é, se o avaliador executou os comandos avaliativos que literatura médica psicológica considera corretos. [...]



    Denota-se, portanto, que a perita apenas se utilizou das fichas técnicas primitivas preenchidas pelo apelante na ocasião do certame, em conformidade com a tese firmada pelo Tema 21/IRDR/TJSC. [...]



    Infere-se do laudo pericial que os critérios de avaliação realizados pela banca examinadora foram aplicados de acordo com as diretrizes estabelecidas no edital, sendo que a inaptidão do apelante foi embasada nos critérios previamente estabelecidos, e a ao candidato foi oportunizado o direito ao contraditório.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente